Tribunal: TJMT
Processo: 1002006-43.2024.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-07
Data de publicação: 2024-05-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002006-43.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cheque, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[GRASIELA ELISIANE GANZER - CPF: 826.796.301-49 (ADVOGADO), SIDINEI DOS SANTOS NUNES - CPF: 458.461.031-20 (AGRAVANTE), CONSTRUCENTER MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME - CNPJ: 06.147.731/0001-40 (AGRAVADO), MAYCON RODRIGO KELM - CPF: 704.320.821-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - “AÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO” - INDEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO AOS EMBARGOS À EXECUÇÃO - FALTA DE GARANTIA DO JUÍZO - REQUISITOS DO ART. 919 DO CPC NÃO PREENCHIDOS - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

1. Certo é que para a concessão do efeito suspensivo aos embargos à execução é necessária a comprovação dos requisitos insculpidos no § 1.º do artigo 919 do Código de Processo Civil, quais sejam, a existência de pedido expresso do embargante, probabilidade do direito, riso de dano irreparável (pressupostos da tutela provisória) e desde que esteja garantida a execução.

2. A ausência de quaisquer dos pressupostos elencados é suficiente para a rejeição do efeito pretendido.

3. Decisão mantida.

4. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
SIDINEI DOS SANTOS NUNES
contra decisão prolatada pelo Juízo da Terceira Vara Cível da comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da “Ação de Embargos à Execução” n.º
1041361-68.2023.8.11.0041
, proposta em desfavor de
CONSTRUCENTER MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA
, recebeu os embargos para discussão, sem o efeito suspensivo, vez que não vislumbrou os requisitos para a concessão da tutela provisória, além disso, pontuou que a execução ainda não se encontrava garantida pela penhora, nos termos do § 1.º do artigo 919 do Código de Processo Civil.

Em síntese, o agravante requer o provimento do recurso de agravo de instrumento e a consequente reforma da decisão defendendo não ser o devedor do débito discutido bem como haver rasuras nos títulos de crédito que substanciaram a ação executiva, que fariam com que eles perdessem a sua exigibilidade e exequibilidade.

Aduz que os débitos cobrados na ação executiva não condizem com o valor perseguido, bem como reitera não ser o devedor da agravada, restando demonstrado o
fumus boni iuris
ao caso.

Informa que os serviços contratados não foram realizados, motivo pelo qual os cheques foram sustados.

Menciona que “
o periculum in mora se revela exatamente na eficácia da prestação jurisdicional, a fim de resguardar o próprio direito real, que no caso, é a proteção aos bens e patrimônios do agravante a fim de garantir o mínimo de prejuízo passível de ocorrer, pelo trâmite processual
”.

Pugna pelo chamamento ao processo do Sr. José Vanderlei Pereira.

Aponta que não há motivos para ter que garantir totalmente uma dívida da qual não reconhece, pugnando pela concessão de efeito suspensivo à decisão bem como pelo provimento do recurso ao final.

Ao julgar o pedido liminar formulado pela agravante, considerando que a parte agravante buscava a atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução bem como deixou de garantir o Juízo, este foi indeferido.

Contrarrazoando o recurso interposto, a parte agravada evidencia que o executado “
deixou de cumprir os ditames necessários para a concessão do referido benefício, pois além dos requisitos da tutela provisória [...], ainda se faz necessário a garantia do juízo
”.

Assim, considerando que o executado e embargante não garantiu o juízo, bem como que a continuidade do processo de execução não irá trazer qualquer prejuízo a parte executada, pugna a agravada pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Sidinei dos Santos Nunes contra decisão prolatada pelo Juízo da Terceira Vara Cível da comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da “Ação de Embargos à Execução” n.º 1041361-68.2023.8.11.0041, proposta em desfavor de Construcenter Materiais para Construção LTDA, recebeu os embargos para discussão, sem o efeito suspensivo, vez que não vislumbrou os requisitos para a concessão da tutela provisória, além disso, pontuou que a execução ainda não se encontrava garantida pela penhora, nos termos do § 1.º do artigo 919 do Código de Processo Civil.

Pois bem.

Prefacialmente, antes de adentrar ao mérito da questão, deve-se mencionar que esta análise se restringe à apreciação da coerência, ou não, da decisão impugnada, dentro do contexto e fase processual na qual foi prolatada. As demais questões atinentes ao mérito, não serão analisadas, sob pena de supressão de instância e desobediência ao Princípio do Duplo Grau de Jurisdição.

Ademais, cumpre reiterar que a decisão agravada recebeu os embargos à execução, sem o efeito suspensivo, por considerar que não ter preenchidos s requisitos para a concessão da tutela provisória bem como por não se encontrar garantida pela penhora; motivo pelo qual, irresignado, interpôs o executado recurso de agravo de instrumento.

Contudo, compulsando os autos e analisando os fatos e documentos expostos, em que pese a irresignação da parte agravante, tem-se que a decisão recorrida não merece reparos.

Isso porque, como bem ponderado pelo Juízo
a quo
, deixou a parte ora agravante de garantir por penhora a execução.

Nesse passo, é de todo oportuno transcrever o entendimento jurisprudencial externado por este Tribunal de Justiça acerca da concessão do efeito suspensivo aos Embargos à Execução, conforme se depreende das ementas abaixo transcritas (grifos nossos):

EMBARGOS À EXECUÇÃO -
EFEITO SUSPENSIVO INDEFERIDO NA ORIGEM
-
EXECUÇÃO NÃO GARANTIDA
- VALOR DO CAUÇÃO INSUFICIENTE - PROBABILIDADE DO DIREITO E RISCO DE GRAVE DANO DE DIFÍCIL OU INCERTA REPARAÇÃO NÃO DEMONSTRADO -
NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS CUMULATIVOS
- ART. 919, §1º, CPC - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
Para a concessão do efeito suspensivo aos embargos à execução é necessária a comprovação dos requisitos insculpidos no art. 919, §1º, do CPC
:
existência de pedido expresso do embargante, probabilidade do direito, riso de dano irreparável
(pressupostos da tutela provisória)
e desde que esteja garantida a execução
. Ausente qualquer um dos pressupostos, não deve ser concedido o efeito suspensivo, conforme determina o caput do art. 919, do CPC. A ausência de garantia da execução é suficiente para impedir a atribuição do efeito suspensivo aos embargos. (TJMT - N.U 1018199-70.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/01/2024, Publicado no DJE 27/01/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO -
EMBARGOS À EXECUÇÃO
-
ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO
-
IMPOSSIBILIDADE
- REQUISITOS DO ART. 919, § 1º, DO CPC - NÃO PREENCHIDOS - DECISÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO. Os embargos à execução, em regra, não terão efeito suspensivo (art. 919, caput, do CPC).
A concessão do efeito suspensivo aos Embargos à Execução depende da demonstração dos requisitos necessários para a concessão da tutela provisória e desde que a execução esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficiente
, o que não restou aperfeiçoado. (art. 919, §1º, do CPC). (TJMT - N.U 1026550-32.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/01/2024, Publicado no DJE 26/01/2024)

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - “AÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO” -
INDEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO AOS EMBARGOS À EXECUÇÃO
-
REQUISITOS DO ART. 919 DO CPC NÃO PREENCHIDOS
-
FALTA DE GARANTIA DO JUÍZO
- DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. 1. A regra disposta no artigo 919 do Código de Processo Civil é a de que os embargos à execução não terão efeito suspensivo, contendo no § 1º do referido dispositivo legal a exceção, segundo o qual poderá ser atribuído efeito suspensivo a requerimento da parte,
quando verificados os requisitos para concessão da tutela provisória

e a execução esteja garantida por penhora, depósito ou caução
. 2.
A ausência de quaisquer dos pressupostos elencados é suficiente para a rejeição do efeito pretendido
. 3. Decisão mantida. 4. Recurso desprovido. (TJMT - N.U 1024555-81.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/11/2023, Publicado no DJE 22/11/2023)

Desse modo, tem-se que a excepcional atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução somente é possível quando cumulativamente evidenciado o expresso requerimento do embargante, além da verificação da relevância da argumentação, do risco de dano grave de difícil ou incerta reparação e da garantia do juízo.

Assim, no caso em apreço, considerando que a parte executada deixou de garantir a execução, tem-se por escorreita a decisão recorrida que agravada recebeu os embargos à execução, contudo, sem atribuir-lhes o efeito suspensivo.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento interposto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2024